Tribunal: TCU
Processo: 014.822/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito e multa, no âmbito de tomada de contas especial instaurada pela Funasa em razão da inexecução do objeto do Convênio 510/2002, para implantação de Estação de Tratamento de Água no Município de Itatiaia/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Jair Alexandre Gonçalves, ex-prefeito do Município de Itatiaia/RJ (gestão 2005-2008), contra o Acórdão 4189/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal, no que interessa à presente impugnação, julgou irregulares as suas contas, condenando-o, solidariamente com o prefeito antecessor, em débito e aplicando-lhe multa, no âmbito de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em razão da inexecução de convênio para implantação de sistema de abastecimento de água no município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para julgar regulares com ressalva as contas de Jair Alexandre Gonçalves, excluindo-o, por consequência, da responsabilidade pelo débito e pela multa que lhe foram imputados por meio dos itens 9.2.2 e 9.3 do acórdão recorrido, respectivamente; 9.2. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, à Fundação Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992.